Tribunal: TJSP
Processo: 1044066-88.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DÉBITO FISCAL – ICMS – Programa Especial de Parcelamento (PEP) – Juros - Inconstitucionalidade da Lei no 13.918/09 – e Multa Abusiva - Sentença procedente - Apelação - A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos – Além da abusividade da multa acima de 100% sobre o tributo devido, os juros

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DÉBITO FISCAL – ICMS – Programa Especial de Parcelamento (PEP) – Juros - Inconstitucionalidade da Lei no 13.918/09 – e Multa Abusiva - Sentença procedente - Apelação - A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos – Além da abusividade da multa acima de 100% sobre o tributo devido, os juros superiores à taxa SELIC estão com aplicação proibida às parcelas, pois já eram ilegais no momento da consolidação – Recurso improvido.